Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 77426847, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas VANIA LUCIA PEREIRA LOPES, VERA AUGUSTO SIMAO DO AMARAL, VERA LUCIA DE ALMEIDA e VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 79351774). A execução foi extinta em relação às servidoras VERA LUCIA COSTA, VERA LUCIA OLIVEIRA CRISÓSTOMO, VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LUCIA GOMES CHAVES, VERA LUCIA GOMES DA SILVA e VERA LUCIA SOUZA SILVA (IDs 64203078, 71509863 e 9700589). Os honorários contratuais e sucumbenciais foram adimplidos (ID 71509863). Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução, referente às substituídas VANIA LUCIA PEREIRA LOPES, VERA AUGUSTO SIMAO DO AMARAL, VERA LUCIA DE ALMEIDA e VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA. Brasília, 12 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR